Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716940-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TRUE SECURITIZADORA S.A RECORRIDOS: FÁBIO ADRIANO VIEIRA, SOLANGE MACHADO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O SALDO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de hipótese em que o inadimplemento contratual é imputado ao vendedor, eis que motivado pela falta de transparência na cobrança do contrato, é aplicável a norma consumerista. 2. O disposto na lei no 9.514/97 somente é aplicável aos casos em que o inadimplemento é oponível ao comprador, devedor fiduciante. 3. Não sendo o promitente comprador responsável pelo desfazimento do contrato, deve haver a devolução integral das parcelas do contrato pagas com juros de mora devidos a partir da citação. Inteligência do enunciado 543 do STJ. 4. Tratando-se de terreno, no qual não foi realizada edificação, não há que se falar em estipulação de taxa de fruição, visto que não restou demonstrado o proveito econômico advindo da posse do lote. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, sustentando que, em contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária, não há direito à resolução do pacto na hipótese de inadimplemento do devedor, porquanto a lei prevê procedimento próprio a ser realizado, sendo inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Em contrarrazões, os recorridos pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Victor Viegas de Morais – OAB/DF 58.792. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97386. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário” (AgInt no AREsp n. 2.413.284/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que todas as publicações, referentes aos recorridos, sejam feitas em nome do advogado Victor Viegas de Morais – OAB/DF 58.792. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003